Tribunal: TJPA
Processo: 0813714-56.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14868 - Contagem de Prazo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0813714-56.2025.8.14.0000

REQUERENTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

REQUERIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por GR Serviços e Alimentação Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência recursal, mantendo os efeitos da sentença de 1º grau que não conheceu dos embargos à execução fiscal nº 0800094-93.2021.8.14.0136, por intempestividade. A agravante sustenta que o prazo para opor embargos à execução se inicia com a juntada da garantia, e não com a data da citação ou do comparecimento espontâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo para apresentação de embargos à execução fiscal deve ser contado a partir da juntada da garantia (seguro garantia) ou do comparecimento espontâneo da parte executada aos autos, ainda que não tenha havido citação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do executado supre os efeitos da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, iniciando-se a partir daí o prazo legal de cinco dias para garantir a execução, conforme previsto no art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

A apresentação da exceção de pré-executividade em 19/03/2021 comprova a ciência inequívoca da execução fiscal, de modo que a garantia apresentada somente em 24/01/2024 e os embargos opostos em 23/02/2024 configuram manifesta intempestividade.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos, devendo ser oferecida no prazo legal, não se admitindo a suspensão indefinida do curso processual por inércia do executado (AgInt no AREsp 1594223/SP).

A existência de seguro garantia vigente não comprova risco de dano grave ou de difícil reparação, afastando o periculum in mora necessário à concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

A argumentação da agravante limita-se a reeditar fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do executado supre a citação e inicia o prazo legal para garantia da execução e oposição de embargos à execução fiscal.

A ausência de garantia no prazo de cinco dias previsto no art. 8º da LEF torna intempestiva a posterior apresentação de embargos, ainda que se alegue suspensão da exigibilidade ou existência de seguro garantia.

A reiteração de fundamentos já enfrentados pela decisão monocrática não enseja sua reforma quando ausente demonstração de erro material, fato novo ou ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º, 300 e 835, §2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 8º e 16.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1594223/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF-5ª Região), 1ª Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023.

STJ, REsp 1.165.828/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05.0032, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2021, pub. 15.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Nº 0813714-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 28572496)

interposto por

GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 28421562 que rejeitou a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL mantendo os efeitos da sentença de 1º grau que não conheceu dos embargos à execução fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal nº 0800662-07.2024.8.14.0136.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o pedido de Tutela é fundamentado na irrelevância da data de citação na ação executiva para inaugurar o prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal.

Afirma que, a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar como termo inicial da contagem do prazo para embargos a data da citação, sustentando que o prazo de 30 dias previsto no art. 16 da Lei nº 6.830/1980 deve ser contado da juntada do seguro-garantia, conforme jurisprudência do próprio TJPA e de outros Tribunais.

Fundamenta que, o art. 8º da LEF não tem caráter preclusivo e que sua inobservância não acarreta a perda do direito de embargar.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(Id n. 29405576), na ocasião o agravado expõe que, a agravante compareceu espontaneamente aos autos da execução fiscal em 2021, ocasião em que constituiu advogado e apresentou exceção de pré-executividade, marco a partir do qual deveria ter oferecido garantia e oposto embargos.

Argumenta que, o prazo de 5 (cinco) dias do art. 8º da LEF deve ser observado para a garantia da execução e que a garantia oferecida quase três anos depois configura manifesta intempestividade, além de inexistir risco de dano irreparável, dada a existência de seguro-garantia vigente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e rejeitou o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL formulado pelo agravante.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 28421562):

“(...)
Decido
.

A pretensão da requerente deve ser examinada à luz do art. 300 e 1.019, I, do CPC, que exigem, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação para concessão de tutela provisória de urgência recursal.

No caso concreto, o fundamento central da requerente repousa na alegação de que a decisão apelada teria interpretado de forma equivocada o art. 8º da Lei nº 6.830/80 ao declarar intempestivos os embargos à execução fiscal opostos.

Contudo, compulsando os elementos constantes nos autos, verifica-se que o juízo de origem concluiu pela intempestividade ao identificar que a executada teve ciência da execução fiscal em 19/03/2021, ao apresentar exceção de pré-executividade, sem que tenha ofertado garantia ou embargos dentro dos prazos legais. A garantia só veio a ser oferecida em 24/01/2024, com oposição de embargos em 23/02/2024, portanto após lapso temporal incompatível com a celeridade e a segurança jurídica inerentes à execução fiscal.

Em detida análise dos autos principais da execução fiscal de nº 0800094-93.2021.8.14.0136, constato que a parte executada, GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA., promoveu o seu comparecimento espontâneo ao processo executivo, ocasião em que, de forma inequívoca, tomou ciência da integralidade da demanda executiva que lhe era movida, constituindo, naquela oportunidade, procurador com poderes para representá-la em juízo. Em sequência a esse comparecimento, protocolizou, em 19 de março de 2021, exceção de pré-executividade, instrumento processual por meio do qual buscou deduzir matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juízo e que independem de dilação probatória, evidenciando, assim, o perfeito conhecimento do título executivo que lhe fora apresentado e do crédito tributário cobrado.

Apesar dos argumentos apresentados pela requerente de que o prazo de trinta dias para embargos se contaria da garantia, o entendimento prevalente — inclusive consolidado na jurisprudência pátria — considera que o comparecimento espontâneo supre a citação e que o prazo para nomeação de bens à penhora e posterior embargabilidade não pode ser indeterminado no tempo, sob pena de vulneração da efetividade da cobrança tributária (art. 239, § 1º, CPC c/c art. 8º e 16 da LEF).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS POR MEIO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. VALIDADE
. ARTICULAÇÃO DE DEFESA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 239, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CORTE LOCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Conforme a jurisprudência desta Corte, o comparecimento espontâneo do réu ocorre com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação”. (STJ - REsp n. 1.165 .828/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 17/3 /2017).
(TJ-PR 00235552520238160000 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 30/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)”

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE . AUSÊNCIA DE NULIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBSERVADOS A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, BEM COMO A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que determinou a penhora pelo sistema Bacenjud até o limite da dívida executada, argumentando a executada que é nula a constrição dos ativos financeiros em decorrência da ausência de citação válida, não obstante o seu comparecimento espontâneo. 2. O Tribunal de origem constatou que houve o comparecimento espontâneo do executado, que, por meio de procurador regularmente constituído, apresentou exceção de pré-executividade, momento no qual teve oportunidade de apresentar defesa, bem como impugnar a penhora efetivada. 3 . Dessa forma, tal como expressamente consignado pela Corte Estadual, o devedor teve respeitado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa quanto à penhora efetivada, não se verificando prejuízo a justificar a declaração de nulidade da penhora. 4. Nesta senda, o STJ tem propagado que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação, sendo irrelevante o fato de o procurador não possuir poderes para receber a citação. Precedentes: AgInt no REsp 1 .497.514/RN, Primeira Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27 .3.2018; AgInt no REsp 1.486.590/MG, Quarta Turma, Rel . Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2017; AgRg no AREsp 581 .252/ES, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 26.4 .2016; AgRg no REsp 1.347.907/PR, Segunda Turma, Rel. Min . HERMAN BENJAMIN, DJe 18.12.2012. 5 . Logo, merece ser mantida a decisão agravada, que aplicou o óbice da Súmula 83/STJ, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 6. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1594223 SP 2019/0293924-0, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Ademais, os argumentos trazidos quanto à ilegitimidade do crédito tributário e alegações de precedente vinculante não são suficientes, nesta estreita análise cognitiva da tutela provisória, para infirmar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal (CDA) e do decisum de primeiro grau.

Outrossim, a concessão de efeito suspensivo à apelação requer demonstração inequívoca do perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso, observa-se que a execução encontra-se garantida por seguro-garantia (apólice nº 017412024000107750124743), sendo este meio equiparado a dinheiro, conforme art. 835, § 2º, CPC, afastando o periculum in mora alegado.

Por fim, as questões controvertidas suscitadas no mérito recursal demandam análise exauriente, a ser realizada pelo órgão colegiado no julgamento da apelação, não cabendo nesta sede de cognição sumária o exame aprofundado que se exige.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL
formulado por
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA
., mantendo a plena eficácia da sentença que não conheceu dos embargos à execução fiscal e determinou o prosseguimento da execução fiscal nº 0800094-93.2021.8.14.0136. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de rejeitar o pedido de tutela provisória de urgência recursal e manter os termos da sentença de origem que enxergou a intempestividade da execução fiscal em caso.

De início, é válido elencar que a decisão em combate tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo ora agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

Conforme delineado na decisão agravada, o fundamento que embasou a negativa de concessão da tutela provisória foi a intempestividade dos embargos à execução, com base na constatação de que a agravante compareceu espontaneamente aos autos da execução fiscal em
19/03/2021
, quando protocolizou exceção de pré-executividade. Tal ato supre os efeitos da citação, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando a contagem dos prazos processuais, inclusive para a garantia do juízo e oposição de embargos, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o art. 16 da Lei de Execução Fiscal estabeleça que o prazo de 30 dias para embargos seja contado da juntada da garantia, essa prerrogativa está condicionada à sua apresentação
dentro do prazo legal
. O art. 8º da mesma lei determina que o executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar ou garantir a execução, constituindo o momento delimitador para o início do prazo para embargar, sob pena de preclusão.

No caso concreto, a garantia somente foi apresentada em
24/01/2024
, quase
três anos
após o comparecimento espontâneo da parte executada, que ocorreu em 19/03/2021. Os embargos foram opostos em 23/02/2024. A ausência de qualquer manifestação tempestiva após a ciência da execução revela inércia processual que impede o acolhimento da tese sustentada no agravo.

A jurisprudência pátria afasta a possibilidade de oposição de embargos sem que o juízo tenha sido garantido dentro do prazo legal, mesmo nos casos em que a citação é suprida pelo comparecimento espontâneo. Não se pode admitir que o executado, ciente da demanda e munido de representação processual, permaneça inerte por lapso temporal tão dilatado, para somente após anos garantir a execução e intentar embargos, sob pena de subversão da lógica processual e insegurança jurídica na cobrança do crédito público.

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001989-56.2021.8 .05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado (s): Relator.: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM FACE DA COELBA. INTEMPESTIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
. CONTADOS DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA .
SEGURO GARANTIA APRESENTADO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL
. PRAZO PEREMPTÓRIO.
EMBARGOS DO DEVEDOR INTEMPESTIVOS
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA QUE SEJAM ADMITIDOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL .
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A GARANTIA DO JUÍZO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05 .0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des . Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente
(TJ-BA - Apelação: 80019895620218050032, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/07/2021, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024)”

As alegações de que a exigibilidade do crédito encontrava-se suspensa por decisão judicial tampouco infirmam a conclusão adotada. A liminar invocada nos autos foi revogada em 01/09/2022, e a garantia foi apresentada apenas em 2024, fato que reforça a inércia da parte.

Além disso, a execução encontra-se
regularmente garantida por seguro garantia
, o que afasta o periculum in mora alegado como fundamento para a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 835, §2º, do CPC.

Por fim, a argumentação desenvolvida no agravo interno limita-se a reeditar fundamentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou suficientes para infirmar suas conclusões, razão pela qual a manutenção do decisum é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto por GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.
, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência recursal, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/10/2025